Tribunal: TJMT
Processo: 0038652-52.2013.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0038652-52.2013.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PEREIRA - CPF: 008.833.251-95 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0038652-52.2013.811.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Paulo Henrique Pereira e Banco Bradescard S/A

Recorrido(s):
Paulo Henrique Pereira e Banco Bradescard S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem de pauta
: 83

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA -

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuida-se de recurso interposto por ambas as partes ante sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais declarando o débito inexigível, contudo deixou de condenar a parte reclamada em danos morais, devido à existência de negativação anterior e consequente aplicação da Súmula 385 do STJ.

2.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, para ver-se indenizada por danos morais, alegando que as dívidas pretéritas também são fraudulentas.

3.

Já a ré defende que deve ser aplicado ao caso os termos da Súmula 385 do STJ, e, consequentemente, que seja rejeitado o pedido de declaração de inexistência de débito.

4.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa
". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral,
ressalvado o direito ao cancelamento
(Súmula 385 do STJ).

4.

Em que pese as alegações recursais vê-se que a parte autora tem anotação anterior àquela discutida nos autos, e, apesar da alegação de que são todas fraudulentas, a reclamante deixou de comprovar que todas foram declaradas como indevidas.

5.

Quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito existia anotação preexistente pela empresa América Jeans, e a parte autora nos autos de n.0046201-16.2013.811.0001, em que discutia tal débito, desistiu da ação, de modo que é aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ.

6.

Dessa forma,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se arbitrada em percentual sobre o montante da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC), em favor do respectivo patrono da parte adversa (CPC , art. 86).

8.

Suspensa a execução destas verbas sucumbenciais à
parte autora
ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022